Tribunal: TJDFT
Processo: 0708686-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS INFLACIONÁRIAS. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. LIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte agravante impugna especificamente os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de nomeação de novo perito e homologou os cálculos apresentados, trazendo argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem, limitando-se ao objeto de discussão no decisum. Preliminar de violação do princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Demonstrados equívocos na elaboração dos cálculos, justificada a nomeação de novo perito que deve observar o que definido no título executado: em “recomposição de perdas inflacionárias em benefício de previdência privada, a correção monetária deve ser plena” (EDcl no AgRg no REsp 894.095/DF)
3. Embora tenha inicialmente incluído no pedido inicial as diferenças sobre benefício recebido a partir de junho/1997, o objeto da demanda em sede recursal foi restrito, sendo inviável incluí-lo em sede de cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.